Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-34.2021.8.11.0024
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000185-34.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RG RESPONSE S A - CNPJ: 14.113.259/0001-53 (APELANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), MF - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.206.438/0001-03 (APELANTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA - ME - CNPJ: 37.441.714/0001-45 (APELADO), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO), JULIANNA CINTRA BARBOZA - CPF: 980.143.661-15 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), WALDIR DE CERQUEIRA CALDAS JUNIOR - CPF: 729.500.481-53 (APELADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DUPLICIDADE DE ALIENAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA PREEXISTENTE E REGISTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SIMULAÇÃO OU INADIMPLEMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. FÉ PÚBLICA REGISTRAL. MULTA APLICADA AO SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO SANADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS. EXCLUSÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de escritura pública de compra e venda cumulada com indenização por perdas e danos, condenando nas verbas sucumbenciais e aplicando multa ao segundo Embargos de declaração por serem protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) nulidade da escritura pública lavrada em favor da ré Julianna por simulação ou inadimplemento contratual; (ii) cabimento da multa aos Embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A escritura pública
de compra e venda lavrada em favor de Julianna foi registrada anteriormente e goza de presunção de validade, não havendo prova de simulação ou inadimplemento apta a invalidá-la
.

4.

A ausência de notificação formal, distrato bilateral ou prova inequívoca de mora da compradora impede o reconhecimento da nulidade do negócio.

5.

A suposta condição suspensiva referente à quitação de IPTU e taxas condominiais não foi exigida em negócios jurídicos anteriores, tampouco impediu a lavratura da escritura registrada.

6.

A posterior alienação do imóvel às apelantes não tem eficácia jurídica, diante da consolidação registral já ocorrida em nome da primeira adquirente.

7.

A multa por Embargos de declaração deve ser afastada quando ausente o caráter manifestamente protelatório, tendo sido manejados com base em alegadas omissões na sentença não sanadas nos primeiros embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A escritura pública registrada em nome do primeiro adquirente prevalece diante da ausência de prova de simulação, vício ou inadimplemento contratual.

2.

A ausência de distrato formal e de notificação válida de inadimplemento impede o reconhecimento da alegada nulidade do negócio jurídico.

3.

A multa por embargos de declaração exige demonstração inequívoca de intuito protelatório, o que não se verifica quando há pontos alegados como omissos na sentença e não sanados nos primeiros embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 167, 422, 472 e 473; CPC, arts. 1.026, § 2º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0033973-20.2012.8.11.0041, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, j. 11.11.2020; TJ-GO, Apelação Cível nº 5280319-86.2019.8.09.0164, Rel. Des. Sebastião José de Assis Neto, j. 30.09.2024; TJ-MT, N.U 1026393-19.2024.8.11.0002, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 12.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por RG RESPONSE S.A. e MF - COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara
da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT
na
Ação de anulação de escritura pública de compra e venda c/c pedido de indenização por perdas e danos e tutela de urgência
, proposta em desfavor de
MORRO DO CHAPÉU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
,
JULIANNA CINTRA BARBOZA
e
WALDIR DE CERQUEIRA CALDAS JÚNIOR
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou os autores, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e, em Embargos de declaração, aplicou ao embargante MF - COMERCIO multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (ids. 263239931 e 263239935).

Os apelantes narram a existência de um conjunto de negócios jurídicos envolvendo a compra e venda do lote nº 07, quadra 17, do Condomínio Náutico de Serviços Portal das Águas, no Lago do Manso, registrado sob a matrícula nº 12.340 do CRI de Chapada dos Guimarães. Sustentam que o imóvel foi vendido a duas pessoas diferentes em momentos distintos: inicialmente, à ré Julianna Cintra Barboza, por meio de escritura pública lavrada em 18/10/2018; e, posteriormente, à autora RG Consultoria Técnica Ambiental Ltda., com escritura pública lavrada em 19/11/2020, esta última com a anuência expressa dos então possuidores do imóvel.

Sustentam a nulidade da primeira escritura, ao argumento de que teria sido
simulada
, uma vez que a compradora
não teria efetuado o pagamento do preço
, tampouco quitado os débitos condominiais e de IPTU, além de não possuir a anuência dos titulares de direitos anteriores. Apontam, ainda, que a escritura foi mantida em sigilo por dois anos e só foi levada a registro após a regularização dos encargos realizada pelas apelantes.

Afirmam que a sentença deixou de observar cláusulas contratuais que impunham
condições suspensivas
à efetivação da venda, principalmente a quitação dos valores de IPTU e condomínio, circunstância que, no seu entender, torna nula a alienação feita à apelada Julianna.

Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a multa aplicada (id. 263239937).

Os apelados defendem a manutenção da sentença, diante da regularidade da escritura pública lavrada em favor de Julianna Cintra Barboza, da inexistência de simulação e da presunção de legitimidade do registro efetuado anteriormente. Pugnam pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais (ids. 263239942 e 263239943).

O Procurador de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que não se verificou a comprovação de simulação ou fraude na escritura celebrada com Julianna Cintra Barboza (id. 287734377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Da nulidade da escritura pública

O recurso gira em torno da validade da escritura pública de compra e venda lavrada em favor de Julianna Cintra Barboza, com posterior registro imobiliário, bem como a eventual existência de simulação ou vício de consentimento apto a macular tal negócio jurídico.

Para adequada análise da lide, é imprescindível contextualizar cronologicamente os fatos e negócios jurídicos que culminaram na duplicidade de escritura sobre o mesmo imóvel, o lote 07, quadra 17, do Condomínio Náutico de Serviços Portal das Águas, Lago do Manso, objeto da matrícula n.º 12.340 do CRI de Chapada dos Guimarães-MT.

Em 02/03/2011, a empresa Morro do Chapéu Empreendimentos e Participações Ltda. vendeu o referido lote à empresa M A Comércio de Serviços Ltda., conforme contrato de promessa de compra e venda (id. 263239757).

Posteriormente, em 27/11/2013, a sócia da M A Comércio, Sra. Célia, transfere os direitos sobre o imóvel para Waldir de Cerqueira Caldas Júnior (id. 263239758).

Em 15/05/2015, Waldir, com a anuência expressa de Morro do Chapéu, celebrou novo contrato, agora com a empresa MF Comércio e Serviços Elétricos Ltda., representada por Marcelo Fernandes Francisco (id. 263239759).

Em 15/11/2017 foi firmado distrato entre Waldir e MF Comércio, sem a participação ou anuência da empresa Morro do Chapéu (id. 263239760). A partir de então, Waldir retomou a posse do imóvel.

Em 22/01/2018, Waldir celebrou novo contrato de compra e venda com a Sra. Julianna Cintra Barboza, também sem anuência da MF Comércio ou da Morro do Chapéu, titular registral do bem.

Em seguida, em 18/10/2018, a empresa Morro do Chapéu lavrou Escritura pública de compra e venda em favor de Julianna, a qual foi levada a registro dois anos depois.

Em 24/10/2018
Waldir firmou um novo instrumento com a empresa MF Comércio — o chamado “distrato do distrato” — no qual declarou que Julianna teria inadimplido suas obrigações contratuais, além de afirmar que o veículo dado como parte do pagamento se tratava de bem sem valor comercial (id. 263239761).

Ato contínuo, em 09/09/2020, MF Comércio e RG Consultoria firmaram novo contrato de compra e venda sobre o mesmo imóvel, desta feita com a anuência da Morro do Chapéu.

No entanto, em 27/10/2020, Julianna registrou a escritura pública lavrada em seu favor em 2018.

Em 19/11/2020 Morro do Chapéu lavrou nova escritura pública em favor da RG Consultoria Técnica Ambiental Ltda., agora frustrada em sua pretensão registral por conta do assento anteriormente efetivado.

Pois bem. Extrai-se dos autos que, ao tempo da alienação para Julianna (22/01/2018), Waldir detinha a posse do imóvel, em razão do distrato anterior firmado com MF Comércio, ocorrido em 15/11/2017.

Ainda que tal
distrato
não tenha contado com a anuência da incorporadora Morro do Chapéu, é fato que os próprios representantes da empresa confirmaram que, ao tempo, não acompanharam diretamente a cadeia dominial após as alienações subsequentes, confiando tal verificação aos serviços notariais.

Mais relevante, porém, é que não há nos autos qualquer prova documental de que Julianna tenha sido constituída em mora, notificada formalmente ou intimada acerca de eventual inadimplemento no tocante ao negócio firmado com Waldir.

Tampouco consta a celebração de instrumento de distrato ou rescisão bilateral entre estas partes.

A declaração firmada por Waldir em 24/10/2018, que embasaria o "distrato do distrato", é documento unilateral, sem valor jurídico apto a anular a avença anterior, muito menos a escritura pública já emitida em favor de Julianna.

O Código Civil impõe, aos contratantes, o dever de observância da boa-fé objetiva e da probidade em todas as fases do contrato, nos seguintes termos:

“Art. 422, CC: "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé."

É precisamente com base nos princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual que se evidencia a disparidade na conduta de Waldir em relação às partes envolvidas.

Enquanto formalizou o distrato com a empresa MF Comércio por meio de instrumento bilateral e devidamente assinado, não adotou igual procedimento com Julianna, com quem havia celebrado contrato de compra e venda anteriormente.

Não houve qualquer exigência de devolução do bem imóvel ou do veículo por parte de Waldir, tampouco foi promovida notificação formal à adquirente acerca de eventual mora.

Em sentido oposto, apenas seis dias após a lavratura da escritura pública em favor de Julianna, Waldir celebrou novo negócio jurídico, em evidente descompasso com os deveres contratuais assumidos.

Tal sequência fática conduz à constatação de que o negócio jurídico celebrado entre Waldir e Julianna não foi validamente rescindido, inexistindo nos autos qualquer instrumento formal que ateste a extinção contratual de modo juridicamente eficaz.

Ao revés, as provas demonstram que o veículo ofertado no contrato, um Audi Q3, placa OKB 1120, foi entregue a Marcelo, administrador da MF Comércio, e apenas devolvido a Waldir nove meses depois, em 24/10/2018.

O bem, registre-se, jamais foi restituído a Julianna
, o que enfraquece a tese de inadimplemento absoluto.

Os cheques supostamente não compensados por Julianna foram refutados na contestação, onde esta trouxe extratos bancários indicando a compensação bancária.

Reforça-se, ainda, que o Código Civil exige forma específica para o desfazimento contratual. E o que dispõe o art. 472, CC:

"O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato."

E ainda que se admitisse a possibilidade de resilição unilateral, esta dependeria de notificação regular da parte contrária, conforme elucida o art. 473, do CC: "
a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte
."

Tal formalidade tampouco foi cumprida. Não há nos autos qualquer prova de que Julianna tenha sido cientificada ou instada a cumprir suposta obrigação inadimplida.

Assim, não há vícios (formais ou sociais) na Escritura pública lavrada pela incorporadora Morro do Chapéu, ato que goza de presunção de veracidade e legalidade, sobretudo após o registro realizado na matrícula imobiliária, com respaldo no princípio da fé pública registral.

A tentativa de consolidação posterior da propriedade em favor da autora RG Consultoria, ainda que com anuência da incorporadora, encontra óbice objetivo: o bem já havia sido alienado e regularmente registrado em nome de Julianna, razão pela qual a segunda escritura é ineficaz em relação ao mesmo imóvel.

O que se constata é que o Sr. Waldir, sem qualquer rescisão formal com Julianna, procedeu à nova alienação do mesmo imóvel, em duplicidade, ao arrepio das formalidades legais, expondo terceiros a situação conflituosa que poderia ter sido evitada com o devido zelo contratual.

A prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento também afasta a tese dos autores.

O representante legal da empresa Morro do Chapéu Empreendimentos e Participações Ltda., Sr. Jair Serratel Nogueira, declarou que, somente após a tentativa infrutífera de registro da segunda escritura de compra e venda, lavrada em favor da RG Consultoria Técnica Ambiental Ltda., é que teve conhecimento da existência do chamado “distrato do distrato” firmado entre Waldir Cerqueira Caldas Júnior e Marcelo, representante da MF Comércio e Serviços Elétricos Ltda.

A referida declaração corrobora a tese de que o registro da escritura lavrada em 18/10/2018, em favor de Julianna, antecedeu qualquer movimentação negocial voltada à nova alienação do imóvel.

Some-se a isso o fato de que todas as transmissões anteriores realizadas sobre o mesmo imóvel, inclusive aquelas que precederam a venda a Julianna, ocorreram sem a exigência prática e efetiva de comprovação de quitação de encargos ou certidões negativas.

A suposta “condição suspensiva” alegada pelos apelantes não foi efetivamente observada por nenhum dos contratantes nas transmissões pretéritas, tampouco impediu a formalização da posterior escritura.

Os extratos de IPTU e de débitos condominiais trazidos pelos autores remontam aos anos de 2016 a 2020 (ids.

263239771, 263239770 e 263239768), e comprovam que nenhum dos contratantes anteriores impôs ou exigiu o adimplemento como condição efetiva de transmissão, o que revela que não houve cumprimento nem aplicação prática da referida cláusula suspensiva por qualquer dos envolvidos.

Dessa forma, as provas dos autos convergem à conclusão esposada na sentença, de que o primeiro negócio foi juridicamente eficaz, regular e registrado, não havendo fundamento fático nem jurídico para a declaração de nulidade da escritura lavrada em favor de Julianna.

Nesse sentido, corrobora a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. MEAÇÃO DA GENITORA. NEGÓCIO FORMALIZADO POR ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por herdeira contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de negócio jurídico, sob alegação de simulação em cessão de direitos relativos a imóvel deixado por genitor falecido, cuja meação da genitora foi transmitida, por escritura pública, a terceiro, e posteriormente cedida ao recorrido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o negócio jurídico de cessão de direitos praticado pela genitora — titular da meação sobre o imóvel — configura simulação contratual destinada a fraudar a legítima hereditária e excluir herdeiros do quinhão sucessório.

III. Razões de decidir

A meação da genitora, adquirida por direito próprio após o falecimento do cônjuge, não integra o acervo hereditário, sendo lícita sua cessão a terceiros, sem necessidade de consentimento dos herdeiros.

A alegação de simulação exige prova robusta da divergência entre a vontade real e a declaração formal, nos termos do art. 167 do CC/2002, o que não se verificou nos autos.

As escrituras públicas de cessão foram regularmente formalizadas, com preço declarado e quitação, inexistindo prova de incapacidade, coação ou falsidade.

Os elementos probatórios e os testemunhos colhidos não revelam conluio entre as partes, sendo insuficientes para afastar a presunção de veracidade dos atos notariais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cessão da meação realizada por genitora viúva, formalizada por escritura pública com preço declarado, não configura doação inoficiosa nem fraude à legítima dos herdeiros necessários.

2. A alegação de simulação de negócio jurídico demanda prova robusta da divergência entre a vontade real e a declaração formal, nos termos do art. 167 do CC/2002, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 167, 1.846 e 549; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5280319-86.2019.8.09.0164, Rel. Des. Sebastião José de Assis Neto, j. 30.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001273-63.2015.8.26.0198, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 24.09.2019; TJ-MT, Apelação Cível nº 0033973-20.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 11.11.2020.

(TJMT, N.U 1009521-19.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)

Portanto, inexistindo simulação, fraude ou vício a justificar a desconstituição do ato registral, impõe-se a manutenção da sentença.

Por fim, registre-se que eventuais prejuízos decorrentes dos valores pagos pelas autoras, tais como quitação de débitos tributários e condominiais ou outros encargos, poderão ser eventualmente pleiteados em face daquele que deu causa à venda em duplicidade, ou, ainda, contra quem se beneficiou diretamente das quantias desembolsadas, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.

2.

Da multa aplicada aos embargos de declaração

A sentença aplicou multa de 2% prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, ao segundo Embargos de declaração oposto pelas autoras, pois teria caráter manifestamente protelatório.

Todavia, a imposição da penalidade não encontra amparo no caso concreto, pois o segundo Embargos de declaração foi oposto após decisão anterior que, embora tenha conhecido do recurso, deixou de enfrentar expressamente as omissões apontadas.

Os pontos omissos se referiam
aos pedidos de exclusão da empresa RG Consultoria do polo ativo, em razão da sub-rogação operada com a coautora MF Comércio e Serviços Elétricos Ltda., além dos argumentos de inexistência de pagamento pela Julianna.

Ainda que o Juízo tenha entendido pela estabilização subjetiva da lide e pela manutenção da legitimidade da parte, é incontroverso que a embargante apresentou argumento não repetitivo, na busca de ver analisada a questão atinente à legitimidade.

Não se vislumbra, assim, intuito de procrastinar o andamento do feito, tampouco abuso do direito de recorrer.

Ao contrário, o uso dos embargos se deu em estrita observância ao princípio da não surpresa e ao contraditório, revelando boa-fé processual.

A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC somente se aplica quando evidenciado o nítido desvio de finalidade recursal, com caráter procrastinatório evidente, o que não se identifica no caso.

A esse propósito, precedente desta Corte:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E MORAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUITADE DE JUSTIÇA REJEITADA. MÉRITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA ANTECEDENTE A OUTRAS INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ AFASTADA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. NÃO CABIMENTO DO DANO TEMPORAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência de débitos e determinou a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, mas rejeitou o pedido de compensação por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ, e aplicou multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. Questão em discussão

(...)

7. A multa aplicada em sede de embargos de declaração deve ser afastada, uma vez que não se verifica caráter protelatório, mas legítima tentativa de esclarecer contradição relevante relativa à aplicação da Súmula 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência incumbe àquele que impugna. 2. A ausência de comprovação da existência de inscrição preexistente nos cadastros restritivos de crédito impede a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a condenação por danos morais. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, ou seja, dispensa a produção de prova. 4. Não se caracteriza como protelatório o embargo de declaração oposto com intuito legítimo de sanar erro material ou esclarecer omissão relevante.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 385; TJ-MT, N.U 1037586-45.2023.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025, p. 28/02/2025; TJ-MT, N.U 1000527-68.2018.8.11.0018, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2024, p. 12/12/2024; TJ-MT, N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, Rel. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2025, p. 29/05/2025.

(TJMT, N.U 1026393-19.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

Assim, diante da ausência de má-fé, reiteração abusiva ou intenção protelatória, impõe-se o acolhimento parcial do recurso para afastar a multa aplicada nos Embargos de declaração.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059, segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Diante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação apenas para afastar a multa aplicada aos apelantes nos Embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025